Tribunal: TJSP
Processo: 0011875-21.2000.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Anulação de ato jurídico. Pretensão de reconhecimento da falsidade da assinatura do falecido filho em escritura pública de venda e compra. Improcedência do pedido. Manutenção. Ausência de prova de incapacidade relativa ou vício de consentimento. Veracidade da assinatura demonstrada em duas perícias grafotécnicas. Apelo desprovido.